Tribunal: TJSP
Processo: 1020389-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superiores – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superiores – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso oficial provido em parte; apelo autárquico improvido, dever ser observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada IVONE JOSEFA DE LIMA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso oficial e negaram provimento ao apelo autárquico, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
2
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: IVONE JOSEFA DE LIMA SANTOS
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.083.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença concessiva de auxílio-
acidente LER/DORT nos membros superiores Laudo
pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente
Nexo causal comprovado
Benefício
corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso oficial provido em parte; apelo autárquico
improvido, dever ser observada a suspensão do processo
determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra a
r. sentença que deferiu à autora o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se à obreira o citado
benefício a partir do dia seguinte à alta médica (08.03.2017), acrescido de abono
anual, correção monetária pelo índices a serem fixados no tema 810 do STF e juros
de mora, calculados englobadamente até a citação e, após, decrescentemente, mês a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
3
mês, pelos índices aplicados à caderneta de poupança, além da honorária advocatícia
a ser fixada em liquidação.
Foram opostos embargos de declaração pela autora, rejeitados
pela r. decisão de fls. 429/430.
Apela a autarquia pugnando pela improcedência da demanda,
ante a ausência dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.
Subsidiariamente, defende a alteração do termo inicial para a data de juntada do
laudo pericial aos autos, que os honorários sejam limitados às parcelas devidas até a
sentença e a adoção da TR para fins de correção monetária.
Foram apresentadas contrarrazões visando a manutenção do r.
decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso oficial comporta parcial acolhida; o apelo da
autarquia não merece provimento.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela
obreira alegando que, durante o vínculo empregatício mencionado na inicial,
exercendo as funções de faxineira, sempre se sujeitou a fatores agressivos à saúde,
como esforços repetitivos e posições antiergonômicas, sendo acometida de lesões
nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo sindicato; houve a
concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de 26.05.2006 a 13.11.2006

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
4
(fls. 389 tenossinovite estiloide radial), de 22.01.2007 a 07.03.2017, reativado por
decisão judicial proferida na Justiça Federal (fls. 55/58 e 393 lesões do ombro), de
auxílio-doença previdenciário de 02.02.2005 a 03.05.2006 (fls. 391
outros
transtornos de discos intervertebrais), 07.01.2008 a 12.05.2008 (fls. 394 transtorno
de disco lombar), de 14.08.2008 a 16.10.2008 (fls. 396 episódios depressivos), de
14.05.2009 a 28.07.2009 (fls. 398 hérnia ventral), de 17.12.2009 a 01.04.2011 (fls.
400 hérnia ventral)
Na perícia médica realizada concluiu-se que a autora é
portadora de tendinopatia no ombro esquerdo, que decorre do seu labor e acarreta
incapacidade parcial e permanente ao exercício de suas atividades habituais (fls.
310/328).
Constatou ao exame físico:
OMBROS:
• Presença de leve assimetria muscular em
Ombro Esquerdo;
• Movimentação do Ombro Esquerdo levemente
diminuída para movimentos de rotação externa, interna assim
como o movimento de elevação, abertura, arco de movimento, que
atinge 160o de 180o em Ombro Esquerdo;
• Testes para avaliação dos tendões do
Manguito Rotador levemente alterados (Gerber, Neer, Jobe e
Apley) em Ombro Esquerdo (fls. 312).
Asseverou e concluiu o louvado:
O Trabalho, portanto é considerado como fator
de concausa no aparecimento destas alterações quando ocorrem
trabalhos com constantes movimentos com o ombro/braço em
abdução acima da linha média dos Ombros, com emprego de
força, ou por um trauma.
Isso ocorre, não porque o trabalho se
desenvolva de maneira repetitiva, mas sim porque o tendão do
supra-espinhoso, nessas posições, fica comprimido entre a cabeça
do úmero e o acrômio, diminuindo-se a irrigação para esse
tendão, podendo suas atividades de faxina serem consideradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
5
como fator de concausa.
(...)
Incapacidade parcial e permanente decorrente
de patologia relacionada ao trabalho em Ombro Esquerdo,
podendo trabalhar em atividades de faxina, apenas devendo evitar
limpeza de pares, de tetos, onde são necessários movimentos de
elevação dos braços acima da linha media dos Ombros, mas
podendo trabalhar em atividades de faxina sem tais movimentos,
assim como quaisquer outras atividades laborais sem tal
demanda, como telefonista, recepcionista, copeira, ascensorista,
vendedora, balconista, porteiro, etc.... (fls. 322 e 328 o destaque
consta do original).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. 283.231, 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
6
Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. 303.794, rel. Juiz Caetano
Lagrasta).
Saliente-se ainda que o risco de agravamento das patologias
possuídas pelo segurado é causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
no 243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j.
25.07.89, e RT no 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa
consecução do serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de
produtividade, lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo,
por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente, agora no
percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o trabalho
sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho, de tal
forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-acidente
de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de função (o
destaque não consta do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
7
Ademais, não se faz necessário que as moléstias impeçam a
autora de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua
capacidade profissional.
Em relação ao nexo de causalidade, baseado nas
características das atividades desempenhadas o perito reconheceu que a autora
esteve submetida a condições de trabalho que, ao menos, agravaram a patologia em
membro superior esquerdo, evidenciando a etiologia profissional da lesão.
Outrossim, a própria autarquia reconheceu nas perícias
administrativas a existência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário,
concedendo à autora benefício de natureza acidentária em razão de lesão nos
ombros, considerando as atividades exercidas (fls. 355).
Considerando as características eminentemente braçais das
atividades desempenhadas pela autora, cuja agressividade para os membros
superiores é notória, é forçoso concluir que o trabalho, ao menos, influenciou para o
agravamento das moléstias incapacitantes.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pela autora até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
8
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Ante o criterioso trabalho pericial, que se valeu de exames
físicos e complementares, bem como o prévio benefício acidentário concedido,
aliado à notória agressividade das atividades da autora para os membros superiores,
restou comprovada a moléstia incapacitante e o nexo causal desta com o trabalho
desenvolvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
9
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, sendo devido o auxílio-acidente no importe de
50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação
da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário
(08.03.2017 - fls. 393).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
10
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas moléstias aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E,
observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE), acolhido
parcialmente neste aspecto o reexame necessário.
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
11
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo estatuto).
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020389-63.2019.8.26.0053 -Voto no 18.083 (dcm).
12
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO ao apelo autárquico,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)